Tribunal: TJMT
Processo: 0037231-25.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADO(S):

JOÃO MENDES DA COSTA

Vistos.
Considerando o demasiado decurso de tempo em que o processo esteve sobrestado,
intimem-se as partes
para conhecimento e manifestação de interesse no julgamento do recurso, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.
Oficie-se o Juízo
a quo
requisitando informações acerca da atual situação dos autos de Cumprimento de Sentença no 28013-15.2014.811.0041, Cód. 897604, a fim de detectar eventual prejudicialidade decorrente de
decisão superveniente que interfira no processamento deste recurso.
Às providências.

Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator

Cuiabá, 30 de abril de 2020.